Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735754-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO MAGELA NASCIMENTO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GERALDO MAGELA NASCIMENTOS(ID 25747808/25748359). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac